Tribunal: TJDFT
Processo: 0735920-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA 17%. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
2. Embora o agravante sustente que o valor fixado na decisão agravada compromete a totalidade da sua renda e que já paga outra pensão alimentícia, vale anotar que, conforme se extrai dos documentos colacionados nos autos de origem, o agravante apresenta-se nas redes sociais como se estivesse vivenciando um padrão de vida que não condiz, nesse momento, com o pedido de redução de alimentos, mormente em razão de que o valor pretendido nesta sede recursal – 17% do salário mínimo - ser muito aquém às necessidades do seu filho conforme apontado na peça exordial. Além do mais, não se pode olvidar que o agravante se encontra em plena capacidade de exercer o labor. 2.1. Para se verificar a melhor relação entre as condições dos genitores e necessidades da menor, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.